Tribunal: TJES
Processo: 5012269-42.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012269-42.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ROBSON DE VATERLOR MONTEIRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DOENÇA DE CROHN GRAVE E REFRATÁRIA. USTEQUINUMABE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA DEMONSTRADA. FALHA TERAPÊUTICA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por paciente portador de Doença de Crohn (CID K50.0), para determinar o fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE, conforme prescrição médica, diante da falha terapêutica dos tratamentos anteriormente disponibilizados pelo SUS, inclusive Azatioprina, Infliximabe, Adalimumabe e Vedolizumabe. O ente estatal sustenta ausência dos requisitos fixados pela jurisprudência para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; e (ii) estabelecer se subsiste a condenação do ente estatal ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inovação recursal deve ser rejeitada, pois as teses recursais guardam relação com a matéria de defesa deduzida em primeiro grau, especialmente quanto aos critérios jurisprudenciais para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, condiciona o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS à demonstração da negativa administrativa, inexistência de substituto terapêutico eficaz, comprovação da eficácia e segurança do medicamento, imprescindibilidade clínica do tratamento e incapacidade financeira do paciente.

A documentação médica comprova que o autor apresenta Doença de Crohn grave e refratária, com persistência de atividade inflamatória radiológica e endoscópica, além de histórico de cirurgia intestinal extensa decorrente de abdome agudo perfurativo.

O laudo médico subscrito por especialista demonstra a falha terapêutica dos medicamentos disponibilizados pelo SUS e indica o USTEQUINUMABE como tratamento necessário ao controle da enfermidade, diante do risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico, inclusive perfuração intestinal e colectomia.

O medicamento pleiteado possui registro regular perante a ANVISA, circunstância que evidencia a observância dos requisitos mínimos de segurança, eficácia e controle sanitário exigidos pela autoridade regulatória competente.

A existência de medicamentos padronizados pelo SUS não afasta o dever estatal de fornecimento quando demonstrada a ineficácia concreta das alternativas terapêuticas previamente utilizadas pelo paciente.

O laudo médico circunstanciado elaborado por especialista responsável pelo acompanhamento do paciente constitui prova suficiente da imprescindibilidade clínica do tratamento, não sendo exigível da parte autora a produção de prova técnica complexa incompatível com a tutela jurisdicional do direito fundamental à saúde.

A condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios observa os critérios da legislação processual civil, sendo cabível a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige demonstração da imprescindibilidade clínica do tratamento, da ineficácia das terapias disponibilizadas pela rede pública e da segurança e eficácia do fármaco à luz da medicina baseada em evidências.

O registro do medicamento perante a ANVISA constitui elemento apto a evidenciar o atendimento dos requisitos mínimos de segurança e eficácia sanitária.

A existência de medicamentos padronizados pelo SUS não afasta o dever estatal de fornecimento quando comprovada a falha terapêutica das alternativas disponibilizadas.

O laudo médico circunstanciado subscrito por especialista responsável pelo acompanhamento do paciente constitui prova idônea da necessidade do tratamento pleiteado.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243/SC, Tema 1.234 da repercussão geral; STF, RE 566.471/RN, Tema 6 da repercussão geral; STF, Súmula Vinculante nº 60; STF, Súmula Vinculante nº 61.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012269-42.2024.8.08.0035

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ROBSON DE VATERLOR MONTEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES, nos autos da ação ordinária ajuizada por ROBSON DE VATERLOR MONTEIRO em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos autorais para determinar o fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE, conforme prescrição médica constante dos autos, confirmando-se a tutela de urgência anteriormente deferida.

Consta da inicial que o autor é portador de Doença de Crohn (CID K50.0), enfermidade da qual padece há mais de vinte anos, tendo sido submetido, sem sucesso terapêutico satisfatório, aos tratamentos disponibilizados pelo SUS, inclusive com uso de Azatioprina, Infliximabe, Adalimumabe e Vedolizumabe, persistindo atividade inflamatória radiológica e endoscópica, além de histórico de cirurgia prévia decorrente de abdome agudo perfurativo com ressecção intestinal extensa.

Aduz que, diante da falha terapêutica dos medicamentos anteriormente utilizados, foi prescrito pela médica assistente o uso do medicamento USTEQUINUMABE 130mg e 90mg, como alternativa necessária e imprescindível ao controle da doença, sob risco de agravamento irreversível do quadro clínico, inclusive perfuração intestinal e colectomia. Afirma que o pedido administrativo formulado perante a Farmácia Cidadã Estadual foi indeferido.

O magistrado singular deferiu a tutela de urgência e, ao final, julgou procedente o pedido, reconhecendo o preenchimento dos requisitos fixados pelo Tema 106 do STJ, condenando o Estado requerido ao fornecimento do medicamento prescrito, além do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00.

Irresignado, o Estado interpôs o presente recurso.

Inicialmente, rejeito a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões.

Embora parte das teses recursais não tenha sido desenvolvida de forma expressa na contestação, verifica-se que os argumentos apresentados pelo ente estatal possuem relação com a matéria de defesa deduzida em primeiro grau, especialmente no tocante aos critérios jurisprudenciais para fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, inexistindo inovação recursal apta a impedir o conhecimento do apelo.

No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.

A Constituição Federal assegura que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado
”, garantindo acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

No julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu diretrizes para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, fixando, dentre outras, as seguintes teses:

“1. A competência para processar e julgar ações que objetivam o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, é da Justiça Estadual, quando o valor anual do tratamento for inferior a 210 salários mínimos.

Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que:
(i) não constam da política pública do SUS;
(ii) são previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para outras finalidades;
(iii) não possuem registro na ANVISA;
(iv) possuem uso off label sem protocolo clínico ou sem previsão nas listas do componente básico.

O Poder Judiciário, ao apreciar pedido de fornecimento de medicamento não incorporado, deverá analisar o ato administrativo de indeferimento do pedido formulado na via administrativa, verificando sua legalidade e conformidade com as balizas constitucionais e legais.

É ônus da parte autora demonstrar, com fundamento na medicina baseada em evidências:
(i) a segurança e eficácia do medicamento;
(ii) a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS;
(iii) a imprescindibilidade clínica do tratamento.”

No mesmo sentido, a Súmula Vinculante nº 60 do Supremo Tribunal Federal dispõe:

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem como seus desdobramentos administrativos e jurisdicionais, devem observar os termos dos acordos interfederativos homologados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da repercussão geral.”

Por sua vez, a Súmula Vinculante nº 61 estabelece que:

“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses fixadas no Tema 6 da repercussão geral.”

No julgamento do Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471/RN), o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa de determinados requisitos, dentre eles:

(i) negativa administrativa do fornecimento;
(ii) inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS;
(iii) comprovação da eficácia e segurança do medicamento à luz da medicina baseada em evidências;
(iv) imprescindibilidade clínica do tratamento;
(v) incapacidade financeira do paciente.

No caso concreto, verifica-se que os requisitos estabelecidos encontram-se devidamente preenchidos.

A documentação médica acostada aos autos demonstra que o autor é portador de Doença de Crohn grave e refratária aos tratamentos anteriormente disponibilizados pelo SUS, tendo apresentado falha terapêutica com uso de Azatioprina, Infliximabe, Adalimumabe e Vedolizumabe.

O laudo médico subscrito pela especialista que acompanha o paciente descreve a persistência de atividade inflamatória radiológica e endoscópica, além do risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico, inclusive perfuração intestinal e necessidade de colectomia, indicando o medicamento USTEQUINUMABE como alternativa terapêutica necessária ao controle da enfermidade.

Assim, diversamente do sustentado pelo apelante, há demonstração concreta da imprescindibilidade clínica do tratamento e da inadequação das terapias padronizadas anteriormente utilizadas.

Também não prospera a alegação de ausência de comprovação da eficácia e segurança do fármaco.

O medicamento pleiteado possui registro regular perante a ANVISA, circunstância que evidencia a observância dos requisitos mínimos de segurança, eficácia e controle sanitário exigidos pela autoridade regulatória competente.

Além disso, a prescrição foi realizada por médica especialista responsável pelo acompanhamento do paciente, com indicação fundamentada baseada na evolução clínica específica do caso concreto.

Embora o Estado sustente a necessidade de apresentação de evidências científicas de alto nível, não se pode exigir da parte autora produção de prova técnica complexa em patamar incompatível com a tutela jurisdicional do direito fundamental à saúde, sobretudo quando os autos contêm laudo médico circunstanciado apto a demonstrar a necessidade do tratamento.

Ademais, o simples fato de existirem medicamentos padronizados pelo SUS não afasta o dever estatal de fornecimento quando demonstrada, como no presente caso, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública.

A sentença recorrida, portanto, observou adequadamente as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo violação às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 ou aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

Por fim, igualmente não merece reparo a condenação do ente estatal ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em observância aos critérios da legislação processual civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios recursais em R$1.000,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.